Tribunal: TJMT
Processo: 1004642-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004642-21.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), HELDER SILVA PROENCA - CPF: 005.713.041-84 (PACIENTE), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), RICARDO EDUARDO DE SOUZA - CPF: 033.908.031-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM RATIFICANDO A LIMINAR.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA DO PACIENTE – PROCEDÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE EXCESSO DE PRAZO

–
DEMORA DESARRAZOADA POR PARTE SOMENTE DO PODER JUDICIÁRIO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Demonstrada a demora desarrazoada para a formação da culpa, em decorrência unicamente da ineficácia da própria máquina estatal, sem que o paciente ou seu defensor tenha contribuído de qualquer forma, configurado está o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Helder Silva Proença
,
apontando como autoridade coatora o Juiz da
2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
.

O impetrante interpôs o presente
writ
sob os seguintes argumentos, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante no dia 22 de fevereiro de 2019, pela suposta prática do delito insculpido no art. 155, § 4o, incisos III e IV, do Código Penal, e teve a sua prisão convertida em preventiva.

Relata que a custódia cautelar do beneficiário se baseou na existência de duas ações penais em seu desfavor, a fim de garantir a ordem pública, porém afirma que já decorreu um ano que está segregado e o feito se encontra na fase de alegações finais.

Argumenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa e que nem sequer foi analisada pela autoridade apontada como coatora, a necessidade da manutenção da prisão preventiva que é medida excepcional.

Sustenta ainda que, em caso de eventual condenação, será fixado regime prisional diverso do fechado, de modo que não é razoável a manutenção da sua prisão; bem como que não foi observada a nova disposição trazida pela lei 13.964/2019 (pacote anticrime), que determina que “o órgão emissor da decisão revise a necessidade de sua manutenção a cada 90 noventa dias” (p. 6), de modo que a prisão de tornou ilegal.

Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que o paciente seja colocado em liberdade provisória, aplicando-lhe as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, caso necessário, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício.

No mérito, pleiteia pela confirmação do pleito antecipatório (Id. 34730454). (...)”
– p.

41.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 34904468).

A autoridade apontada como coatora prestou informações e juntou documentos (Id. 36356043).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 37288977).

O impetrante formulou
pedido de

reconsideração da liminar
, ocasião em que o pleito foi
deferido
, para revogar a custódia cautelar do paciente (Id. ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020